Tribunal: TJPA
Processo: 0015716-83.2017.8.14.0009
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2020-01-28

Ementa:
EMENTA: APELAÇÃO PENAL. CRIME DE RESISTÊNCIA. LESÃO CORPORAL TENTADA. FALSA IDENTIDADE. PLEITO ABSOLUTÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. ARREPENDIMENTO POSTERIOR. INAPLICABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.1. Não vislumbro razão para acolhimento do pleito absolutório, eis que o acervo probatório colacionado ao feito mostra-se hábil e suficiente para lastrear a condenação do apelante pela prática dos delitos tipificados nos artigos 307, 129, c/c art. 14, II e art. 329, todos do Código Penal, em concurso material, não havendo qualquer alteração a ser feita na r. decisão, que deve ser mantida em todos os seus fundamentos.2. A aplicação da causa de diminuição do arrependimento posterior, tipificada no art. 16 do CPB, não se aplica ao Delito de Falsa Identidade imputado ao recorrente, visto tratar-se de crime de natureza formal, que ?independe da produção de um resultado naturalístico e consuma-se no momento em que o agente atribui, a si, a identidade de outrem, sendo irrelevante eventual retratação antes da identificação criminal pela autoridade policial, uma vez que, no momento da revelação de sua verdadeira identidade, o delito já havia se consumado, tendo a conduta do réu, ainda que temporariamente, sido capaz de induzir os policiais em erro?. 3.RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. UNÂNIME.

Inteiro teor:
ACÓRDÃO N.º
PROCESSO N.º 0015716-83.2017.8.14.0009.
ÓRGÃO JULGADOR: 1ª TURMA DE DIREITO PENAL
COMARCA DE ORIGEM: BRAGANÇA (VARA CRIMINAL).
RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL
APELANTE: SERGIO FERNANDES MONTEIRO
(Defensoria Pública).
APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA.
PROCURADOR DE JUSTIÇA: HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA.
RELATORA: DESEMBARGADORA VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA.
REVISORA: DESEMBARGADORA MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO.
EMENTA: APELAÇÃO PENAL. CRIME DE RESISTÊNCIA. LESÃO CORPORAL TENTADA. FALSA IDENTIDADE. PLEITO ABSOLUTÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. ARREPENDIMENTO POSTERIOR. INAPLICABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
1.
Não vislumbro razão para acolhimento do pleito absolutório, eis que o acervo probatório colacionado ao feito mostra-se hábil e suficiente para lastrear a condenação do apelante pela prática dos delitos tipificados nos artigos 307, 129, c/c art. 14, II e art. 329, todos do Código Penal, em concurso material, não havendo qualquer alteração a ser feita na r. decisão,

que deve ser mantida em todos os seus fundamentos.
2.
A aplicação da causa de diminuição do arrependimento posterior, tipificada no art. 16 do CPB, não se aplica ao Delito de Falsa Identidade imputado ao recorrente, visto tratar-se de crime de natureza formal, que
¿
independe da produção de um resultado naturalístico e consuma-se no momento em que o agente atribui, a si, a identidade de outrem, sendo irrelevante eventual retratação antes da identificação criminal pela autoridade policial, uma vez que, no momento da revelação de sua verdadeira identidade, o delito já havia se consumado, tendo a conduta do réu, ainda que temporariamente, sido capaz de induzir os policiais em erro¿.
3.RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. UNÂNIME.

Acórdão,

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 28 dias do mês de janeiro de 2020.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 28 de janeiro de 2020.
Desa.

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA
Relatora
RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto em favor do Réu,
Sergio Fernandes Monteiro
,

contra a decisão do Juízo da Vara Criminal da Comarca de Bragança, que julgando procedente a denúncia, o condenou
à pena de 03(três) anos, 10(dez) meses e 20(vinte) dias de reclusão
e
pagamento de 75(setenta e cinco) dias-multa,
pela prática do delito tipificado no
art. 157,
caput
, do CPB
, (Roubo Simples);
à pena de
02(dois) meses e 10(dez) dias de detenção, pelo crime do
art. 129, c/c art. 14, II, do CPB
(Lesão Corporal Tentada); à pena de (06)seis meses de detenção, pelo crime do
art. 329 do CPB
(Resistência),
e

à pena de
06(seis) meses de detenção, pelo delito do
art. 307 do CPB
(falsa Identidade).
Aplicadas as regras do
concurso material, art. 69 do CPB,
a pena
restou concreta e definitiva em
05(cinco) anos, 10(dez) meses e 10(dez) dias de reclusão
, em regime, inicial, fechado, e pagamento de 75(setenta e cinco) dias-multa.
(fls. 35/42).

Relata a denúncia de fls. 02/07,
que no dia 21/12/2017, por volta das 12h30min, a vítima MÁRCIO IVAN DE SOUSA BATISTA JUNIOR, estava trafegando em via pública, em frente ao prédio da Guarda Municipal de Bragança, quando foi surpreendido pelo ora denunciado SÉRGIO FERNANDES MONTEIRO, que mediante grave ameaça, exercida com a posse de uma arma branca, tipo punhal, medindo aproximadamente 50cm, anunciou o assalto. A vítima receosa por sua integridade física, entregou o seu aparelho celular LG L20, de cor branco/azul e sua bicicleta. Em seguida, o indiciado empreendeu fuga do local, deixando cair o celular da vítima, seguindo na bicicleta roubada em sentido ao bairro Cereja. Em seguida, após o acionamento da Guara Municipal, por um transeunte, foi logrado êxito em encontrar o denunciado, sendo ordenado para que o mesmo parasse, porém este não obedeceu, permanecendo em fuga. Em dado momento conseguiram que o denunciado parasse, ocasião em que resistiu à prisão, sacando o punhal e partindo para cima dos guardas municipais RONNY ALEX e RAMON WAGNER, tentando golpeá-los, atingindo com sua ação delituosa, o colete balístico do guarda RAMON, não lhe causando lesões. Perante a autoridade policial, o denunciado confessou a autoria do crime, bem como informou falsa identidade, dando nome diverso do seu, inicialmente informando o nome REGINALDO DOS SANTOS PINHEIRO, somente informando seu nome correto no dia seguinte, quando informou que seria SÉRGIO FERNANDES MONTEIRO. Ainda foi encontrado com o denunciado, pequena quantidade de maconha, bem como os bens subtraídos foram entregues à vítima, conforme auto de entrega de fl. 19. Autoria e materialidade, estão presentes conforme o Ministério Público, com as declarações da vítima, das testemunhas e a confissão do próprio acusado, bem como pelo auto de apresentação e apreensão e auto de entrega de fls. 14 e 19 (...). (fls. 02/07)

Em
razões

recursais
, pugna o denunciado por sua
absolvição
dos delitos de
Lesão Corporal Tentada; Resistência
e
Falsa Identidade
, sob o argumento de
insuficiência probatória. Subsidiariamente
, em caso de manutenção da condenação pelo crime de Falsa Identidade, requer a aplicação da causa de diminuição do arrependimento posterior, na fração de 2/3, nos termos do art. 16 do CPB. (fls. 52/57).

Em
contrarrazões
, o representante do
parquet
manifestou-se pelo
conhecimento e desprovimento
do recurso, para manter incólume a sentença proferida pelo Juízo
a quo
. (fls. 58/60).

A
Procuradoria de Justiça
, em parecer do douto Procurador de Justiça,
Hezedequias Mesquita da costa
, opinou pelo
conhecimento e desprovimento
do recurso. (fls. 68/69).

É o relatório.

V O T O

Presentes os requisitos de admissibilidade do recurso, dele conheço.

Insurge-se o Réu,
Sergio Fernandes Monteiro
,

Sergio Fernandes Monteiro, contra a decisão do Juízo da Vara Criminal da Comarca de Bragança, que julgando procedente a denúncia, o condenou
à pena de 03(três) anos, 10(dez) meses e 20(vinte) dias de reclusão
e pagamento de 75(setenta e cinco) dias-multa, pela prática do delito tipificado no art. 157, caput, do CPB,
(Roubo Simples)
; à pena de
02(dois) meses e 10(dez) dias de detenção
, pelo crime do art. 129, c/c art. 14, II, do CPB (
Lesão Corporal Tentada
); à pena de
(06)seis meses de detenção
, pelo crime do art. 329 do CPB (
Resistência
), e à pena de
06(seis) meses de detenção
, pelo delito do art. 307 do CPB (
falsa Identidade
). Aplicadas as regras do
concurso material
, art. 69 do CPB, a pena restou concreta e definitiva em
05(cinco) anos, 10(dez) meses e 10(dez) dias de reclusão, em regime, inicial, fechado, e pagamento de 75(setenta e cinco) dias-multa
.(fls. 35/42).
Do Pleito Absolutório.

Pugna o apelante por sua
absolvição
dos delitos de
Lesão Corporal Tentada; Resistência e Falsa Identidade
, sob o argumento de
insuficiência probatória
.
Subsidiariamente
, em caso de manutenção da condenação pelo crime de Falsa Identidade, requer a
aplicação da causa de diminuição do arrependimento posterior
, na fração de 2/3, nos termos do art. 16 do CPB.

Entretanto, após análise dos autos, tenho que não merece prosperar a irresignação do recorrente.
6.Do pleito de absolvição do Crime de Resistência e Lesão Corporal, na forma tentada, com base no art. 386, VII do CPB.

Segundo dispõe o
art. 329 do CPB
, o Delito de Resistência caracteriza-se pela conduta de
¿Opor-se à execução de ato legal, mediante violência ou ameaça a funcionário competente para executá-lo ou a quem lhe esteja prestando auxilio.¿

Sobre a matéria, leciona Rogério Sanches Cunha, que
¿a conduta se consubstancia em se opor, positivamente, à execução de ato legal, mediante violência (emprego de força física) ou ameaça (constrangimento moral, não necessariamente grave), contra a pessoa do funcionário executor ou terceiro que o auxilia, representantes da força pública. (...). Deve ser observado, também, que os atos de resistência devem ser usados para impedir o cumprimento da ordem (durante sua execução).¿
(
in Código Penal para Concursos, 6ª ed. Editora Jus Podium-pág. 329).

No caso em apreço, a
autoria
do Crime de Resistência restou comprovada pelo depoimento dos policiais que participaram da prisão em flagrante do recorrente, os quais ofereceram versão uníssona acerca do fato delituoso, relatando que o denunciado não atendeu ao comanda de parar dos agentes da polícia, resistindo à prisão até a chegada na Delegacia de Polícia, tentando, por diversas vezes, atingir os policiais com um punhal, chegando a alcançar o colete balístico do Guarda Municipal, Ramon, configurando, assim, a conduta de Lesão Corporal na forma Tentada.

Confira-se os depoimentos das testemunhas arroladas pelo Órgão Ministerial:

O Guarda Municipal
, Ramon Wagner Torres Pena,
afirmou em Juízo
¿que se recorda da ocorrência, este disse que sim; que o MP pergunta como foram abordados, como foram acionados, este disse que estavam na base quando um cidadão o informou que havia sido furtada uma bicicleta e que o acusado estava seguindo rumo ao bairro do Cereja em direção ao L; que o MP pergunta se essa pessoa que lhe informou chegou a dizer se o acusado estava usando algum tipo de arma, este disse que não; que no momento nada falou; que o Depoente diz ter sido um comoção popular e deslocaram a guarnição que estava no momento e foram a procura seguindo os indícios de quem apontava e chegaram até a vítima; que então a vítima disse que o acusado estava seguindo em tal direção; que a guarnição conseguiu interceptar o cidadão com uma bicicleta e saiu correndo; que abandonou a bicicleta e saiu correndo com um objeto na mão, objeto este perfuro-cortante grande na mão; que o Depoente diz que neste momento bradaram, juntamente com o pai, juntamente com as duas viaturas móveis e dois guardas e o acuado nada de parar, então efetuaram um cerco e conseguiram contê-lo num espaço; que com a ferramenta que o acuado estava, o Depoente conseguiu desvencilhar com o braço, sendo que o acusado não conseguiu atingí-lo, atingiu-o no colete; que em defesa pessoal e de seu colega, se afastaram e o acusado continuou empreendendo fuga, sendo que continuaram a acompanha-lo já esperando a chegada de novas viaturas para apoio, pois já tinham acionado para efetuarem um cerco, já que diz não terem identificado se o instrumento era afiado, etc; que o MP pergunta ao Depoente se neste momento não havia ninguém armado, dos guardas, este disse que não usam arma letal; que diz que a única arma que possuem para defesa pessoal é a tonfa (espécie de cassetete); que o depoente diz que todos estavam de posse de suas tonfas; que o MP pergunta se usaram as tonfas, este disse que sim, pois há uma técnica para usá-las quando tratar-se de arma branca, porém diz que a pessoa pode soltá-la (a arma) ou não; que o MP pergunta, que mesmo usando a tonfa este conseguiu atingir o colete do Depoente, este disse que sim, porém não foi em cheio, resvalou; que então mesmo assim o acusado seguiu em fuga e estes mandando que o mesmo parasse; que o Depoente diz que quando chegaram próximo ao TER, existia um muro com um elevação de terra, areia que o acusado tentou escalar e quando este caiu, conseguiram alcançá-lo; que neste momento foi feita a contenção do acusado, a contenção da mão com a arma, bem como o Depoente diz que o acusado não a soltou, foi preciso fazer o processo de mobilização e com a torção da mão, o mesmo largou o armamento que portava, sendo encostado na parece, conduzido para a viatura e posteriormente algemado e manteve resistência até o momento de chegada a Delegacia de Polícia; que diz o Depoente que o acusado não deixou de ser resistente em nenhum momento; que o MP pergunta se o acusado chegou a agredir verbalmente os guardas, este disse que o acusado falou uma porção de coisas e não sabe precisar se realmente os ofendeu; que o MP pergunta se o acusado estava com os objetos da vítima, este disse que não, a guarnição que acompanhava recolheu a bicicleta que o mesmo havia largado e fugido e o aparelho celular também foi recolhido pelo caminho, diz que estavam com uma guarnição quase completa, pois estavam se mobilizando para ocupação nos devidos postos. Dada a palavra a Defesa, esta nada perguntou. O Juízo pergunta ao Depoente se já tinha avistado ou conhecia o acusado, este disse que não; neste momento o MP pergunta ao Depoente se o acusado chegou a dar outro nome que não o seu, este disse que sim; que o Depoente diz que o nome informado na hora, era um nome que não era o dele; que diz que na delegacia é que foi contatado o nome verdadeiro do acusado.
¿
(mídia de fl. 24).

A testemunha
, Ronny Alex Alves dos Santos,
relatou

que
se recorda como foram acionados para atender a ocorrência, este disse que estavam no quartel de plantão, quando chegou uma senhora, que informou que havia ocorrido um assalto no canto da rua; que o Depoente inicialmente saiu correndo até o local; que diz não ter visualizado nem a vítima, nem o acusado; que continuou correndo, até que a viatura moto chegou; que então seu companheiro mandou que subisse na moto; que mais adiante encontraram a vítima, sendo que este informou que havia sido assaltado, sendo que a vítima estava tremendo, estava nervosa; que então o Depoente olhou na direção da ladeira do Cereja e avistou o acusado empurrando a bicicleta; que então o Depoente disse que era para seu companheiro acelerar a moto e que iria pegá-lo; que então o acusado montou na bicicleta e ainda dobrou o canto da rua a esquerda e em seguida, o Depoente deu voz de parada para o acusado, porém o mesmo não obedeceu, tendo novamente gritado para que o acusado parasse e novamente este não obedeceu; que então o acusado ia deixando o local e o Depoente pulou da moto para agarrá-lo; que nisso que pula da moto, o acusado saca do punhal que trazia consigo e vira em direção do Depoente para atingi-lo; que neste momento o Depoente diz ter pulado e tirado a tonfa, que é o material que usam para defesa pessoal e partiu para cima do acusado, sendo que neste momento o mesmo se vira e consegue desviar o golpe com o braço, sendo que foi o tempo em que a guarnição chegava e o guarda RAMON foi para cima do acusado e este desferiu um golpe que acertou o colete de RAMON; que o que protegeu RAMON foi o coldre que já vem anexo ao colete e que o golpe desferido pegou na borrachinha do coldre; que dai em diante cercaram o acusado, porém mesmo assim este não se entregou; que então abriram espaço para que o mesmo desse as costas para os mesmos e foi o que aconteceu, ele iniciou uma correria e os guardas atrás do acusado; que chegando próximo ao TRE, não sabe qual a intenção do acusado, tinha uma areia no chão colada ao muro e o Depoente não sabe se ele tentou subir para pular o muro e neste momento RAMON chegou e pressionou-o contra a parede e mesmo o acusado imobilizado pela guarnição, não largou o punhal; que então foram obrigados a imobilizá-lo usando um pouco mais de força para que pudessem retirar o punhal; que diz que depois que fizera a ação de desarme, este algemou-o e quando conduziam até a Kombi, a população queria linchá-lo; que diz que o primeiro procedimento que tomaram após sair do local, foram leva-lo até o hospital até porque o acusado apresentava escoriações em virtude do encontrão no muro; que ao chegarem no hospital, o médico que o atendeu disse que o mesmo não tinha nada, apenas pequenas escoriações e que o levassem para a DEPOL; que o MP pergunta se o acusado chegou a dar um nome diferente do seu, este disse que sim; que o MP pergunta como foi, se perguntaram o nome dele, este disse que sim perguntaram o nome dele, a idade, inclusive o acusado disse que não sabia sua idade, data de nascimento e o nome ele teria dado um nome que o depoente diz não se recordar; que o MP pergunta como descobriram que o nome que o acusado deu não era o nome verdadeiro, este disse que não foi com eles, foi com a polícia, esta quem descobriu; que o Depoente diz que ainda retornaram algumas vezes a Delegacia com a finalidade de descobrir o nome verdadeiro do acusado, porém sem sucesso, mesmo um colega do Depoente, disse que o acusado morava próximo ao Tiro de Guerra, porém mesmo assim não conseguiram descobrir o nome do acusado; que somente foi descoberto o nome do acusado no dia seguinte, pelos policiais civis; que o MP pergunta se o acusado também estava com uma pequena quantidade de maconha, este disse que sim; que o MP pergunta se o acusado disse qual era a destinação da droga, este disse que não, ele mesmo não chegou a questioná-lo; que após algemá-lo e promoverem a revista foi que encontraram a droga, porém não perguntaram qual a destinação.
(mídia de fl. 24).

A testemunha,
Francisco Marcelo Pereira Reis,
asseverou que

se recorda como foi acionado para ver essa ocorrência, este disse que sim, estava de serviço, diz que era subinspetor de dia, no dia do fato e chegou lá a pessoa que fez a denúncia, pedindo apoio, pois havia acontecido um assalto; que teria sido usada violência onde foi roubado o celular da vítima e levado a bicicleta da mesma; que então partiram em direção para onde o acusado teria se evadido, perguntado por dados do mesmo, roupas, como o mesmo estava vestido, junto com a vítima, pois esta os acompanhou; que chegaram próximo do acusado e foi lhe dada voz de parada, sendo que o mesmo não parou, empreendeu fuga e foi necessário o uso de força, pois o acusado teria tentado contra a vida de ALEX e RAMON, com o uso do espeto; que o Depoente diz que foram tomados as medidas legais, ressaltando ainda que no momento da abordagem e prisão, haviam vários populares; que como o acusado reagira, populares queriam agredi-lo mais ainda; que visando a integridade física do acusado, promoveram o procedimento correto; que o MP pergunta se o acusado chegou a se entregar ou se houve perseguição, este disse que houve acompanhamento no caso, pois o acusado estava em fuga; que mesmo sendo dada ordem de parada, o acusado continuava em fuga, até que enfim, o mesmo foi encurralado; que então foi feito o fechamento do acusado, ocasião em que este puxou o estoque, o punhal e tentou contra a integridade física de seus colegas RAMON e ALEX; que foi feito o procedimento; que o MP pergunta se o acusado chegou a dar o nome diferente no momento, o Depoente pergunta se no local ou na civil, dizendo que no local não, mesmo quando queriam saber informações sobre o mesmo, porém na civil o acusado deu um nome diferente do seu nome verdadeiro; que após investigação, na polícia civil, chegou-se ao nome verdadeiro do acusado; que o MP pergunta se o acusado estava portando maconha no bolso, este disse que sim; que o MP pergunta se o acusado falou para que era, se para consumo, se eras usuário, para que, o Depoente diz que geralmente, no caso em tela, teria falado que estava consumindo. Dada a palavra a Defesa, esta nada perguntou. O Juízo pergunta ao Depoente se já tinha visto ou ouvido falar que o acusado fosse contumaz na prática delitiva neste Município, este disse que não, diz que na verdade este foi o primeiro contato com o acusado, pois em ações da Guarda Municipal, nunca se deparou com o acusado.
(mídia de fl. 24).

Assim, ao contrário do que afirma a defesa, extrai-se do caderno processual que o acervo probatório coligido aos autos é contundente e harmônico na indicação da autoria e materialidade dos delitos de Resistência e Lesão Corporal Tentada, revelando-se apto a fundamentar a condenação do apelante, inviabilizando o acolhimento do pleito absolutório.
Do pleito de absolvição do delito de Falsa Identidade, com base no art. 386, III, do CPP.

Quanto ao delito de
Falsa Identidade
, além dos depoimentos acima transcritos, observo que por ocasião da audiência de Interrogatório, o apelante assumiu não ter dado seu nome correto, na fase indiciária, por conta de seus antecedentes, visto que já havia sido preso anteriormente.

Outrossim, quanto à
aplicação da causa de diminuição do arrependimento posterior
, tipificada no art. 16 do CPB, saliento, como bem asseverou a representante do
parquet
que, em se tratando de crime de natureza formal,

¿independe da produção de um resultado naturalístico e consuma-se no momento em que o agente atribui, a si, a identidade de outrem, sendo irrelevante eventual retratação antes da identificação criminal pela autoridade policial, uma vez que, no momento da revelação de sua verdadeira identidade, o delito já havia se consumado, tendo a conduta do réu, ainda que temporariamente, sido capaz de induzir os policiais em erro.¿

(fl. 60).

Anote-se, por fim, que tal conduta não está protegida pelo Princípio Constitucional da Autodefesa (RE 640.1390), o qual, ressalte-se, somente abrange os questionamentos sobre os fatos em apuração e jamais a identificação do suspeito, conforme leciona Rogério Sanches Cunha, (
Código Penal para Concursos, 6ª ed., Ed. Podium, pág. 623).

Por tais razões, incabível o acolhimento do pleito de
absolvição do delito de Falsa Identidade
, com base no art. 386, III, do CPB, não havendo que se falar
em atipicidade da conduta

Logo, tenho que andou bem o MM. Julgador ao condenar o recorrente como incurso nas penas dos
artigos 307, 129, c/c art. 14, II e art. 329, todos do CPB,
em
concurso material
, eis que o acervo probatório colacionado ao feito mostra-se hábil e suficiente para lastrear o decreto condenatório, não havendo qualquer alteração a ser feita na r. decisão,

que deve ser mantida em todos os seus fundamentos.

Isto posto e acompanhando parecer do Órgão Ministerial,
conheço do recurso
e
nego-lhe

provimento,
mantendo inalterados os fundamentos do
decisum
.

É o voto.

Belém/PA, 28 de janeiro de 2020.
Desa.

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA
Relatora